Tribunal: TJDFT
Processo: 0744759-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. UBER. CADASTRO DE USUÁRIO DESATIVADO E REATIVADO. DANO MORAL EXCESSIVO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida tão somente em relação à condenação em indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38161585 e 38161587). Contrarrazões apresentadas (ID 38161592).
3. Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente sustentou que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante. Requereu o recebimento do presente recurso no efeito devolutivo e suspensivo e o seu provimento para que o pleito indenizatório formulado fosse julgado totalmente improcedente e, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado.
4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete a doutrina consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, incluídas as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Cumpria ao recorrente, gestor da plataforma digital, comprovar a culpa da parte autora pela desativação da conta, de modo a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.
7. O autor teve sua conta desativada, sob o fundamento genérico de violação aos termos e condições de uso e, embora tenha buscado todos os meios postos à disposição para que fossem prestadas as informações necessárias sobre qual a conduta por ele adotada foi considerada violadora, não obteve resposta da plataforma. Verificado que o rompimento anormal da execução do contrato e a desídia da plataforma em solucionar o problema, resta caracterizada afronta à legítima expectativa do consumidor, que gera frustrações que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, restando caracterizado o dano moral.
8. À fixação do montante pecuniário devido à reparação dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além da função pedagógico-reparadora da medida, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, necessário readequar o montante fixado a título de danos morais, reduzindo-o ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a indenização de danos morais ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.